Tribunal: TJPA
Processo: 0802042-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802042-90.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ALISSON ATAIDE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. APESAR DO ORA APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, A DEMONSTRAR O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA, MOSTRANDO DESPREZO COM O CARÁTER REEDUCATIVO E RESSOCIALIZADOR DA SANÇÃO PENAL.

2. LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.

3. AGRAVO IMPROVIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de Alisson Ataíde, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões, a defesa expôs que em 15/10/2014, o ora agravante foi processado e posteriormente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, nos termos do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Informou que no dia 07/10/2020, a defesa protocolou pedido de livramento condicional, nos termos do artigo 83 do Código Penal, alegando estarem preenchidos os requisitos legais. Todavia, em 19/12/2020, o juízo ora agravado indeferiu o pleito, sob o fundamento de que, “
conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo
”.

Inconformada, a defesa protocolou o presente Agravo em Execução penal, pontuando que “
houve o Agravado em indeferir o pleito do Agravante, sob o argumento da existência de falta disciplinar na modalidade fuga, histórico de INFOPEN, ocorridas no ano de 2014, estando a ocorrência devidamente apurada e pela qual restou responsabilizado inclusive (mov. 1.10), com delimitações específicas do próprio Juízo de Execução de reconhecimento de falta disciplinar, com aplicação das penalidades também específicas, regressão para o regime e alteração de data-base
”.

Salientou ainda que “
o

indeferimento de livramento sob essa justificativa no presente caso, além de notório bis in idem aplicado ao Agravante, já que continua sendo punido pelo mesmo fato – falta disciplinar – cometida há 07 anos, sendo seu pleito de livramento condicional negado, também denota que o Juízo da Execução Penal adota uma postura de julgamento absolutamente inconsistente com a lógica jurídica do processo legal
” e que “
a falta havida pelo Agravante no ano de 2014, consubstanciada em evasão da unidade prisional em que se achava custodiado, não pode, nem deve, obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento para sempre
”.

Por tais motivos, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja concedido ao ora agravante o benefício do livramento condicional, cassando-se a decisão ora agravada.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora hostilizada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão prolatada pelo magistrado singular, que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora apenado, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal, necessários para a concessão da mencionada benesse.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha não merece agasalho, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos,
in verbis
:

“
(...) Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho. Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que recentemente cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização
. (...)
.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional
. (...)
”.
Grifei

No presente caso, portanto, verifica-se que o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos legais para a concessão do benefício em tela, pois, descumpriu as condições do regime prisional imposto, praticando falta grave consistente em
fuga
, na data de
23/02/2014,
tendo sido
recapturado
, com
cometimento de novo delito
, em
27/02/2014
, conforme demonstra seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Não obstante, mais recentemente, o ora sentenciado empreendeu em
fuga
do sistema prisional, no dia
29/01/2021
, encontrando-se
foragido
até então, sendo instaurado pelo magistrado da execução penal o devido
PAD
para apuração da
falta grave
prevista no
artigo 50, inciso II, da LEP
, demonstrando o seu descaso para com o processo de ressocialização sob o qual estava submetido. (SEEU, Processo nº 0024415-51.2017.8.14.0401, Item 118.2, decisão proferida em 10/03/2021).

Desta forma, ano analisar o histórico da execução penal, averiguei que o apenado, demonstrou desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea, ao não demonstrar comportamento carcerário satisfatório para a concessão do benefício ora almejado.

Singrando estes mares, ressalto que é
entendimento pacificado nesta corte de justiça que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o computo do período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo requerido para a concessão do benefício previsto no
artigo 83 do Código Penal
. Confira-se:

(...). 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2. A
prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
(TJ/PA AGR: 2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifo nosso

(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso

(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no
artigo 83, III, do Código Penal
. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com vários registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:

“
(...). De forma genérica, a lei estabelece dois requisitos para o livramento condicional: um de ordem subjetiva e o outro de ordem objetiva, este consistente em um cumprimento mínimo da pena imposta, conforme se depreende do citado artigo 83 do Código Penal. Compulsando os autos, percebe-se que, embora o agravante tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, não satisfez o requisito subjetivo, posto que empreendeu fuga em 23.02.2014, tendo sido recapturado, com cometimento de novo delito, em 27.02.2014, conforme demonstra seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, o que inviabiliza a concessão do livramento condicional. (...). Outrossim, cabe destacar que, para fins de livramento condicional, é indispensável que o apenado comprove, nos termos do art. 83, inciso III, “a”, do Código Penal, comportamento carcerário satisfatório durante a execução da pena, contingência, esta, não verificada no presente caso, culminando, assim, o indeferimento do pedido. (...).
”. (ID 4787086, Pág. 2-3).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
Alisson Ataíde
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém, 18/05/2021